Tribunal: STF
Processo: HC 229682
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, estelionato contra idosos e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 832.533, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    6. O paciente foi preso temporariamente, em 29.03.2023, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato contra idosos e lavagem de capitais. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.



    7. As peças que instruem os autos evidenciam que foi instaurado inquérito policial contra o paciente e outros 11 indivíduos para “investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis (...). [S]egundo a polícia, desde 2008 a quadrilha age no Distrito Federal e têm beneficiários e estão também sediados no RJ na prática de estelionatos do tipo”. E mais: o acionante “é apontado como um dos líderes da organização criminosa, responsável por milionárias movimentações bancárias”.



    8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento deste Tribunal no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



    10. No caso, conforme assentou a autoridade impetrada, trata-se “de investigação complexa, que envolve várias pessoas e a análise detida de diversos documentos, equipamentos e materiais, sendo irrefutável que o feito se encontra em tramitação normal e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.



    11. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios afirmou que, “da simples consulta aos eventos processuais lançados em primeiro grau de jurisdição, constata-se que o inquérito policial vem tramitando de forma célere, não havendo excesso de prazo a ser constatado, estando devidamente justificada a necessidade da dilação do prazo para a sua conclusão”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator